Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-46.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-46.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENILDA ALVES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela companhia de energia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando-a a religar energia elétrica e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto em razão da religação do serviço antes da ação; (ii) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) saber se o atraso na ligação/religação de energia gera dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois a prestação tardia não afasta o direito de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais já consumados.

4. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e contínuo, submetido ao regime de responsabilidade objetiva da concessionária.

5. Comprovado que a ligação do serviço somente ocorreu após mais de um ano de solicitações, e apenas após a judicialização, caracteriza-se falha na prestação do serviço.

6. A demora injustificada em religação de energia ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A demora excessiva na ligação ou religação de energia elétrica, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, mantida a fixação da verba quando adequada e proporcional às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 30, 31, 50 e 11, parágrafo único, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000105-46.2023.8.05.0056
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR PERDA DO OBJETO, E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator